Tribunal: STF
Processo: ARE 1315422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
    I — SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. REDISCUSSÃO DE TEMA DEBATIDO EM GRAU DE APELO. DESACOLHIMENTO. A Revisão Criminal só é admitida quando rigorosamente ajustada aos casos dispostos no art. 621 do CPP e com a finalidade precípua de redimir eventual erro judiciário ou reparar possível injustiça, inocorrente na espécie, sendo incabível o mero reexame de prova já apreciada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.
    II — DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita vício, não obstante tratar-se de nulidade absoluta ou relativa. Assim sendo e, de igual forma, com relação à suposta e não demonstrada deficiência na defesa técnica, não há como ter êxito a pretensão de nulidade do processo, na medida em que o requerente não se desvencilhou do ônus de comprovar onde reside o alegado prejuízo para a defesa no julgamento pelo Tribunal do Júri, principalmente quando deixa claro que sua irresignação apenas circunscreve somente o fato do substabelecimento. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADO IMPROCEDENTE."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII e § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto dos embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "O Regimento Interno do Tribunal de Justiça desta Corte Estadual de Justiça dispõe que:
    (...)
    Como visto, registro que o RITJGO prescreve que, PREFERENCIALMENTE, o Relator do feito originário não tenha participado de julgamento anterior, de modo que tal regra, na hipótese, foi regularmente obedecida. Os demais votantes apontados, na peça recursal, como impedidos (Desembargadores Itaney Francisco Campos, Ivo Favaro e Nicomedes Domingos Borges) sentiram-se livres. Portanto, manifestaram que a imparcialidade deles não estava sendo comprometida. Por oportuno, transcrevo o acórdão proferido por esta Seção Criminal: 
    (...)
    Por último, a tese de que o decisum negou vigência a alguns dispositivos legais e constitucionais ("art. 5°, inciso XXXVII da CR/88; art. 5°, inciso LIII da CR/88; art. 5°, §3° da CR/88; art. 10° da Declaração de Direitos Humanos; art. 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; art. 8° da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 112 do Código de Processo Penal") deve ser rejeitada, pois a dinâmica de todo o julgamento obedeceu preceitos insculpidos na Constituição Federal, no ordenamento processual penal brasileiro, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente